Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE DÉBITO DE VEÍCULO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve análise do Tema Repetitivo 1.118/STJ, bem como apontou contradição em virtude de o r. Acórdão estar ancorado em Súmula do STJ que está em dissonância com o referido Tema Repetitivo. Ao final requereu o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas.

5. A presente ação trata da ausência de cumprimento de obrigação já definida em processo anterior, no qual foi julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica do autor para com o embargante, em face do esposado na r. sentença no processo 2015.01.1.137430-3 (ID 61509092, p. 13-15) que determinou o envio de ofício ao embargante para transferência de débitos relativos ao veículo objeto da lide. A decisão do juízo a quo destes autos, julgou procedente o pedido, tendo em vista o já decidido naqueles autos e não cumprido pelos aqui requeridos e ratificou a inexistência de relação jurídica entre as partes já declarada anteriormente, cuja decisão foi confirmada por esta Turma Recursal. O entendimento firmado no âmbito do Tema Repetitivo 1.118/STJ não é apto a retroagir para atingir os débitos lançados nos anos de 2013 a 2015, os quais já haviam sido objeto de decisão transitada em julgado, cuja determinação ali contida não foi cumprida. O lançamento posterior de tributo, no ano de 2019, relativo à antiga proprietária do veículo, cuja comunicação de venda e discussão judicial já havia sido realizada é incabível e não atrai a solidariedade reclamada (ID 61509092, p. 13-15). Assim, não há o se falar em omissão ou contradição apontada pelo embargante. Sem efeitos infringentes.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

7. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.